Tribunal: STF
Processo: RE 837282
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – SERVIDOR ESTADUAL –SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.